Tribunal: STF
Processo: MS 24271
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO
ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. Lei 8.112, de 1990, art. 20, § 2º.
                  I. - Servidor Público, aprovado em concurso público,
estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para novo
cargo. Durante o estágio probatório neste último cargo, requer sua
recondução ao cargo anterior. Possibilidade, na forma do disposto no
art. 20, § 2º, da Lei 8.112/90. É que, enquanto não confirmado no
estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior.
                 II. - Precedentes do STF: MS 22.933-DF, Ministro O.
Gallotti, Plenário, 26.6.98, "DJ" de 13.11.98; MS 23.577-DF,
Ministro C. Velloso, Plenário, 15.05.2002, "DJ" de 14.06.02.
                III. - Mandado de segurança deferido.